Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REVELIA NÃO DECRETADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. DEFICIENTE FÍSICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INCLUSÃO. INSCRIÇÃO. LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, em que candidata de concurso público busca sua inclusão na lista de candidatos portadores de deficiência.
2. Carece de interesse recursal a parte que pretende ser afastada a decretação de sua revelia, quando esta não aconteceu.
3. Demonstrada a deficiência física da autora por meio de laudo médico e realização de perícia técnica durante a instrução probatória do feito, não há que se falar em inaptidão às vagas de candidatos portadores de deficiência, quando observadas as diretrizes da Lei no 13.146/2015, e os conceitos definidos no Decreto Federal no 3.298/1999, com alteração dada pelo Decreto no 5.296/2004, e no Decreto Distrital no 4.317/2009.
4. A questão em litígio não se refere ao mérito administrativo, mas à análise dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo que indeferiu a inscrição da autora com base na alegação de que ela não seria deficiente. Uma vez considerado desarrazoado o ato que considerou a candidata inapta, mostra-se possível a sua nulidade, a fim de determinar a inclusão da autora na lista de candidatos com deficiência.
5. Negou-se provimento ao recurso.